Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. AVÓS PATERNOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PELO GENITOR EM OUTRO CUMPRIMENTO SENTENÇA. SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AOS AVÓS. DECISÃO REFORMADA.
1. A impossibilidade total ou parcial de cumprir a obrigação alimentar pelo genitor do alimentando é circunstância decisiva para a continuidade da obrigação avoenga, sendo prejudicial à discussão acerca da manutenção do binômio necessidade-capacidade contributiva.
2. No caso concreto, os agravantes, avós paternos, comprovaram que o genitor, em outro cumprimento de sentença, pagou os alimentos em atraso.
3. O alimentando, apesar de intimado para apresentar planilha de eventual débito remanescente, permaneceu silente. Instado a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença, novamente permaneceu inerte, o que ensejou a extinção do processo.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.